Tribunal: TJDFT
Processo: 0710375-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO EM RELAÇÃO ÀS VIAS DE FATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ABSOLVIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Constatado que a ofendida não foi constrangida/coagida, mediante violência ou grave ameaça, a consentir que o réu entrasse em seu veículo, sendo que ela mesma franqueou sua entrada, não há que se falar em constrangimento ilegal por parte do réu a obrigar a vítima a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda, sendo sua absolvição medida de rigor.
2. In casu, não prospera o pedido de absolvição com relação à contravenção de vias de fato por insuficiência de provas, pois o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como autor dos fatos. A autoria e a materialidade da contravenção foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, em especial pela palavra da vítima que, como sabido, tem especial relevo nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar.
3. RECURSO parcialmente CONHECIDO e, na parte conhecida, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para absolver o apelante da imputação constante do art. 146, caput, do CP.